Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700925-46.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINAR ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a realizar o procedimento cirúrgico para fechamento de enterostomia à paciente diagnosticada com adenocarcinoma de retossigmoide. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal nesse sentido. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. O relatório médico datado de 16/12/2021 (ID 156846032 – processo de origem 0722580-60.20238.07.0016) informa que a paciente é oncológica, sem indicação de quimioterapia naquele momento, e que está liberada para reconstrução do trânsito (intestinal). O relatório médico posterior datado de 24/04/2023, embora não indique risco imediato à vida, assinala que a paciente apresenta dor refratária associada à perda sanguínea importante (ID 156846032 – PAG 1-3). A solicitação do procedimento foi inserida na regulação em 27/01/2023, sob a prioridade “amarelo-urgência” (ID 156846032 – PAG 4). Em ofício dirigido à Defensoria, datado de 14/04/2023, a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informa que há 311 solicitações pendentes sob risco “amarelo-prioridade 1”, e que estão sendo agendados os pedidos de mesma prioridade inseridos em dezembro de 2020. Nesse contexto, embora, ao que tudo indica, a paciente já recebeu o primeiro tratamento oncológico de que fala a Lei 12.732/2012, o seu quadro de saúde é delicado, fazendo uso de bolsa de colostomia, o que reduz consideravelmente a sua qualidade de vida. Aliado a isso, segundo a Central de Regulação, estão sendo atendidos os pedidos inseridos em dezembro de 2020, o que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação um tempo de espera tão longo, de cerca de dois anos, para o possível atendimento seu. Diante de tais elementos e considerando as diretrizes do Estatuto da Pessoa com Câncer, em especial, o direito à assistência preferencial (art. 4o, § 2o inciso I, Lei 14.238/2021), entendo que se acham presentes os requisitos para concessão da tutela excepcional postulada. ANTE O EXPOSTO, defiro, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o réu realize, em 15 dias, o “PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA” nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, conveniada ou particular, arcando com todas as despesas necessárias à recuperação, até a alta hospitalar da paciente. INTIME-SE, COM URGÊNCIA, o Secretário de Saúde do DF (SES-DF), a Central de Regulação e o Núcleo de Judicialização, por oficial de Justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Mistério Público. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 11 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito